Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-09439
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Alexsandro Broedel Lopes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2009/9439
Acusados: Edivaldo Rogério de Brito
Milton Cardoso dos Santos Filho
Ementa: Inobservância do dever de sigilo – não divulgação de fato relevante – não inclusão de informações da projeção
de faturamento para 2008, no formulário IAN/07 – não apresentação do confronto entre as projeções elaboradas e os
resultados efetivamente obtidos no trimestre, no formulário 3o ITR/08. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu:
1. Aplicar ao acusado Milton Cardoso dos Santos Filho a penalidade de multa de R$150.000,00, por
infração ao disposto no art. 8o da Instrução CVM no 358/02.
2. Aplicar ao acusado Edivaldo Rogério de Brito a penalidade de multa de R$150.000,00, por infração (i) ao
disposto no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02; (ii) ao art. 8o, da Instrução CVM no
202/93; e (iii) ao parágrafo 7o do art. 16 da Instrução CVM no 202/93.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Presente a advogada Carmen Sylvia Motta Parkinson, representante do acusados, que declinou do seu direito
à defesa oral, limitando-se a reportar-se à defesa escrita constante dos autos.
Presente a Procuradora Federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Alexsandro Broedel Lopes, Relator, Eli Loria, Otavio
Yazbek e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente a Diretora Luciana Dias.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador no RJ2009-9439
Acusados: Milton Cardoso dos Santos Filho
Edivaldo Rogério de Brito
Assunto: Apurar a responsabilidade do Diretor Presidente da Vulcabrás S.A., por eventual infração ao artigo 8o da
Instrução CVM no 358/02, e do Diretor de Relações com Investidores da mesma Companhia, por eventuais infrações ao
artigo 6o da mesma Instrução e aos artigos 8o e 16, parágrafo 7o, da Instrução CVM no 202/93
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
R e l a t ó r i o
1. O presente processo originou-se do Processo CVM no RJ2008/10576, em que se analisou eventual
irregularidade por não divulgação de fato relevante, pela Vulcabrás S.A. ("Companhia"), após a publicação de
1/7

matéria publicada em 17/10/08, no jornal Valor Econômico, sob o título "Indústria teme nova avalanche chinesa"
("Reportagem"), na qual o Presidente da Companhia, Milton Cardoso, prestou declarações e divulgou previsão
de crescimento de 20% no faturamento da Companhia em 2008, com relação ao exercício anterior, sem contar
receitas provenientes de aquisições.
2. Em 20/10/08, a Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") encaminhou ofício à Companhia
solicitando esclarecimentos sobre a veracidade da projeção de desempenho, contida na Reportagem citada.
Solicitou, também, que a Companhia esclarecesse os motivos da não divulgação de fato relevante sobre as
informações declaradas ao periódico.
3. Em resposta de 24/10/08, a Companhia afirmou que a previsão não representa nenhuma novidade no mercado,
pois já estava contida em seu segundo relatório trimestral, na mensagem da Presidência abaixo transcrita:
"Mesmo tomando-se como base o faturamento combinado de Vulcabrás + Azaléia + Indular (...) o crescimento
foi de 17%, resultado de uma taxa de 12% no primeiro trimestre, ampliada para 22% no segundo trimestre.
(...)
O aumento de produção na fábrica Indular nos permitirá manter – e até ampliar – este ritmo de crescimento.
(...)
[Isso] nos permite afirmar que a Vulcabrás mantém no DNA as características de crescimento e superação que
têm sido a nossa marca registrada"
4. Em análise de 30/10/08, a análise da Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 – GEA-1 concluiu pela
necessidade da abertura de Termo de Acusação, entendendo que:
a. A previsão de crescimento de 20% no faturamento era uma projeção elaborada pela Companhia. Uma
vez que foi confirmada a veracidade da declaração do Diretor-presidente, é possível asseverar, sem
dúvida, que ocorreu um fato relevante de caráter econômico-financeiro, nos termos do caput do artigo 2o
da Instrução CVM no 358/02. Desse modo, é possível, nos termos dos incisos I, II e III do artigo
mencionado, que a divulgação de tal projeção na Reportagem tenha influído na decisão dos investidores
de comprar, vender, manter ou exercer quaisquer direitos inerentes aos valores mobiliários emitidos pela
companhia;
b. A Companhia não demonstrou satisfatoriamente que a projeção já teria sido divulgada. Os trechos
destacados do 2o ITR não continham projeções numéricas, apenas dados de desempenho já realizados
e vagas menções à possibilidade de manutenção ou até ampliação do ritmo de crescimento;
c. A Companhia apresenta baixa dispersão acionária e as negociações com ações (ON) de emissão da
Companhia foram quase inexistentes entre 2004 e 25/05/08, quando a freqüência dos negócios
aumentou relativamente, embora tenham permanecido incipientes. Por essa razão, é necessária a
apuração de eventual ocorrência de comportamento anômalo associado aos negócios com as ações da
Companhia, pois inexistiram variações significativas de cotações ou valores negociados.
5. Sobre a análise da GEA-1, a Vulcabrás apresentou resposta, datada de 29/12/08, na qual, essencialmente,
reiterou suas manifestações anteriores, no sentido de que a notícia publicada divulgou informação contida no
Relatório Trimestral da Companhia, razão pela qual tal informação não se enquadra na hipótese do artigo 8o da
Instrução CVM no 358/08.
6. Em 21/10/09, a SEP apresentou Termo de Acusação, no qual considerou que:
a. A Vulcabrás não apresentou, no formulário IAN/07, nenhuma projeção, não tendo preenchido o Quadro
14.01, que se destina a projeções empresariais e/ou resultados;
b. Nos formulários 1o ITR/08 e 2o ITR/08 também não foram preenchidos os Quadros 16 (comentário sobre
o comportamento das projeções empresariais) e 17 (projeções empresariais);
c. No Quadro "Comentário de desempenho consolidado no trimestre" do 1o ITR/08 e 2o ITR/08 não há
menção à projeção de crescimento do faturamento da Companhia para o exercício de 2008, mas apenas
comentários sobre os resultados já obtidos;
d. Os trechos destacados pela Vulcabrás, em suas manifestações, também não revelam projeção de
2/7

faturamento para o exercício de 2008;
e. Considerando que o artigo 8o da ICVM no 358/02 prevê que o dever dos administradores de companhia,
entre outras pessoas, de guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante de que tenham
acesso em virtude do cargo ou posição que ocupam, até a sua divulgação ao mercado, restou
comprovado que o Sr. Milton Cardoso, Diretor-presidente da Vulcabrás, infringiu o citado dispositivo, ao
prestar, no jornal Valor Econômico, informações que ainda não haviam sido divulgadas pela Companhia;
f. Por outro lado, infringiu-se o artigo 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, que determina a
divulgação imediata de ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle da
companhia;
g. Há, ainda, infração ao parágrafo 7o, do artigo 16, da Instrução CVM no 202/93, pois, conforme
mencionado, não foram atualizados os formulários de informações anuais, com a inclusão da projeção de
faturamento da Vulcabrás;
7. Ao final, a SEP concluiu pela responsabilização de:
a. Milton Cardoso dos Santos Filho, na qualidade de Diretor-presidente e membro do Conselho de
Administração da Companhia, por descumprimento do disposto no art. 8o da Instrução CVM no 358/02,
considerado infração grave para os fins previstos no parágrafo 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos
termos do art. 18 da Instrução CVM no 358/02, por ter deixado de guardar sigilo de informação acerca de
projeção de crescimento do faturamento da Companhia para o exercício de 2008, a que tinha acesso em
virtude do cargo que ocupava;
b. Edivaldo Rogério de Brito, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, por:
i. descumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 6o da Instrução CVM no 358/02,
ao não divulgar fato relevante em virtude da reportagem publicada, em 17/10/08, no Valor
Econômico, o que configura infração grave, para os fins previstos no parágrafo 3o do art. 11
da Lei no 6.385/76, nos termos do art. 18 da Instrução CVM no 358/02;
ii. descumprimento ao artigo 8o da Instrução CVM no 202/93, ao não providenciar a
atualização do formulário IAN/07, de modo a incluir as informações da projeção de
faturamento para 2008 divulgada na Reportagem; e
iii. descumprimento ao parágrafo 7o do art. 16 da Instrução CVM no 202/93, ao não apresentar,
no formulário 3o ITR/08, confronto entre as projeções elaboradas e os resultados
efetivamente obtidos no trimestre, indicando com clareza e exatidão os motivos que
levaram a desvios das projeções anteriormente feitas.
8. Em 04/02/10, Milton Cardoso dos Santos Filho e Edivaldo Rogério de Brito apresentaram defesa conjunta,
pugnando pela total improcedência das acusações formuladas, pelas seguintes razões:
a. A atribuição da frase "A Vulcabrás faturou US$ 1,9 bilhão em 2007 e deve crescer 20% este ano, sem
contar receitas provenientes de aquisições" ao acusado Milton Cardoso é mera presunção, não
comprovada. A jornalista teve o cuidado de fielmente reproduzir entre aspas todas as afirmações por ele
feitas ao longo da entrevista, entre as quais não se inclui a frase referida. Os acusados não sabem de
onde a jornalista extraiu as informações referentes à taxa de crescimento esperada para o faturamento
da Vulcabrás, em 2008. Imagina-se que os dados foram obtidos das informações periódicas que já
haviam sido divulgadas, de comentários de outros analistas de mercado ou de pesquisa e análise que a
própria jornalista tenha realizado. O certo é que os acusados nada veicularam a respeito da projeção de
faturamento, até mesmo porque a companhia não havia realizado nenhum estudo técnico para tal fim;
b. Além disso, a frase mencionada na reportagem contém um flagrante erro: conforme as demonstrações
financeiras periódicas referentes ao exercício de 2007, o faturamento daquele exercício foi de
R$ 1.823.857.000,00, não "1,9 bilhão de dólares", como equivocadamente constou da matéria. Isto
demonstra que a afirmação inteira – sobre o faturamento de 2007 e a manutenção da taxa de
crescimento – foi de obra e responsabilidade de autora da reportagem, e jamais afirmação do Diretor-
presidente da empresa;
c. Dessas constatações pode-se inferir a segunda presunção, não comprovada, do termo de acusação,
concernente à conclusão de que a Vulcabrás realizou estudo técnico de projeções empresariais, para o
3/7

ano de 2008. Isso permitiu a conclusão, no Termo de Acusação, de que a companhia realizou uma
projeção empresarial e não a divulgou ao mercado. No entanto, no caso, a Vulcabrás, nas análises
gerenciais que inseriu em suas IANs e ITRs, sempre salientou a taxa de crescimento de desempenho da
companhia, seja do ponto de vista do faturamento, lucro bruto ou EDITIDA. E a CVM jamais considerou
tais informações como projeções empresariais, para as quais seria exigida a divulgação por Fato
Relevante;
d. Nesse sentido, a Instrução CVM 202/93 faz referência a informações facultativas, entre elas as análises
gerenciais (artigo 9o) e as projeções empresariais (artigo 8o). No primeiro caso, ocorre a apreciação pelos
administradores de fatos ocorridos nos negócios da companhia, os quais podem, com base em dados
concretos, revelar tendências de mercado e dos negócios da companhia. No segundo caso, ocorrem
estimativas sobre fatos a ocorrer nos negócios da companhia, baseadas em premissas adotadas com
base em dados outros que não os já verificados, os quais são frequentemente coletados de fontes
externas à companhia. Enquanto as análises gerenciais apresentam alto grau de subjetividade, as
projeções empresariais, por conterem informações prospectivas sobre os negócios da companhia e o
mercado do setor em que ela se insere, são análises com um grau bastante maior de sofisticação e
complexidade;
e. Por essa razão, entenderam os acusados que a notícia do Valor Econômico não continha qualquer dado
novo, em relação às análises gerenciais já divulgadas, dispensando, assim, a publicação de Fato
Relevante, que só confundiria o público investidor, além de configurar "leviandade por parte dos
administradores, uma vez que inexistia na companhia qualquer estudo passível de fundamentar
projeções empresariais como o mercado as entende e a CVM as disciplina";
f. Também por essa razão que a notícia não teve efeito na cotação das ações da Vulcabrás, já que nenhum
investidor que tenha lido a reportagem a entendeu como projeção de faturamento da companhia;
g. Assim, a informação divulgada na Reportagem não contém qualquer dado novo em relação às análises
gerenciais já divulgadas no 2o ITR/08, por trazer uma estimativa lastreada em dados de períodos
passados e em fatos publicamente conhecidos. Não contém uma projeção calculada, com base em
dados coletados em fontes diversas e processados por meio de metodologia tecnicamente aceitável. A
Reportagem não faz referência alguma a uma metodologia adotada para a previsão, o que justifica
plenamente a sua caracterização como "soft information".
É o relatório.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
Processo Administrativo Sancionador no RJ2009-9439
Acusados: Edivaldo Rogério de Brito
Milton Cardoso dos Santos Filho
Assunto: Apurar a responsabilidade do Diretor-presidente da Vulcabrás S.A. por eventual infração ao artigo 8o da
Instrução CVM no 358/02, e do Diretor de Relações com Investidores da mesma Companhia, por eventuais infrações
ao art. 6o da mesma Instrução e aos artigos 8o e 16, §7o, da Instrução CVM no 202/93
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
V o t o
1. A defesa nega que a previsão de crescimento, mencionada na Reportagem em análise, tivesse sido proferida
pelo Diretor-presidente da Vulcabrás. Chegam, nesse sentido, a cogitar que as projeções tenham sido
elaboradas pela própria jornalista da matéria – mas nunca pelo Diretor Presidente.
2. No entanto, ao verificar a documentação acostada aos autos, constato que o DRI da Companhia, quando
instado pela CVM a se manifestar sobre o ocorrido, apresentou carta que recebeu do Diretor-presidente da
Vulcabras, na qual este esclarece, em detalhes, as respostas dadas à jornalista para formulação da matéria:
4/7

"Perguntado sobre os efeitos da atual ‘crise mundial’ sobre os nossos negócios, mencionei que (...) de maneira
geral nós esperávamos manter nossas taxas atuais de crescimento. Indagado sobre quais seriam estas taxas,
respondi à jornalista que, conforme divulgado em nossos relatórios financeiros, havíamos crescido 17% no
segundo trimestre, 22% no segundo trimestre e que esperamos manter o desempenho atual e encerrar o ano ao
redor de 20%, o que, note-se, é efetivamente muito próximo de nosso crescimento atual" (fls. 13 e 14 – grifou-
se).
3. Posteriormente, Milton Cardoso, em manifestação feita diretamente à CVM, consignou o seguinte: "concedi
entrevista que foi veiculada no jornal ‘Valor Econômico’, de 17/10/2008, (...) [na qual] afirmei que a nossa
previsão de crescimento para 2008 era da ordem de 20% do faturamento" (fls. 43 e 44).
4. Assim, como se vê, o Diretor-presidente da Vulcabrás atestou, por escrito, ter fornecido as estimativas de
crescimento mencionadas na Reportagem. Por essa razão, não há como acolher a tese de defesa, no sentido
de que Milton Cardoso não teria transmitido as estimativas de crescimento da companhia à jornalista da matéria,
pois tal tese contraria os documentos constantes nos autos, subscritos pelo próprio Milton Cardoso.
5. Outro argumento que precisa ser refutado é aquele – constante de todas as manifestações da Vulcabrás e,
inclusive, da defesa – segundo o qual a previsão divulgada não seria informação nova, pois constante do 2o ITR
de 2008. Isso não é verdade, pois, conforme bem apontou a SEP, o 2o ITR de 2008 apresenta somente dados
de desempenho já realizados e vagas menções a previsões de manutenção do desempenho, não contendo
projeções numéricas, na forma divulgada na Reportagem.
6. Aliás, as passagens do 2o ITR de 2008 citadas em defesa são apresentadas fora de contexto e, ao contrário do
que se alega, não têm relação com a informação fornecida para a Reportagem. Por exemplo: (i) enquanto, na
defesa, destacou-se a seguinte passagem: "na fábrica Indular nos permitirá manter - e até ampliar – este ritmo
de crescimento, mesmo que lá prevaleçam as atuais restrições às importações"; (ii) nota-se, da íntegra da
mensagem da Presidência publicada no ITR, que tal passagem está inserida no seguinte contexto: "Na
Argentina avançamos rapidamente para a posição de líder incontestável de mercado. Nossas vendas medidas
em moeda local apresentaram um crescimento de 102% neste semestre, comparadas com o mesmo período do
ano anterior. O aumento de nossa produção na fábrica Indular nos permitirá manter - e até ampliar – este ritmo
de crescimento, mesmo que lá prevaleçam as atuais restrições às importações." Assim, como se vê, além de
vagas, as expectativas citadas na defesa referem-se, no contexto do ITR, ao crescimento das vendas da
Companhia com a sua fábrica na Argentina (Indular) – e não à previsão do faturamento total da Companhia,
com relação ao exercício anterior de 2008, na forma mencionada na Reportagem.
7. A generalidade é patente, também, no outro trecho do 2o ITR de 2008, destacado na defesa, no qual se afirma
que "a Vulcabrás mantém no DNA as características de crescimento e superação que têm sido a nossa marca
registrada".
8. Não se sustenta, portanto, a alegação de que a informação prestada pelo Diretor-presidente, para elaboração da
Reportagem em comento, seria reflexo de dados já divulgados ao mercado no 2o ITR de 2008.
9. Superados esses pontos, a defesa prossegue para se aprofundar na análise do conteúdo da informação
divulgada na Reportagem, para concluir que a estimativa de crescimento lá mencionada deve ser enquadrada
como uma "análise gerencial", a qual não demandaria a publicação de Fato Relevante.
10. Ora, em casos como o presente, o executivo tem a opção de (i) desmentir a informação, se a divulgação na
reportagem foi inadequada, imprecisa; ou (ii) informar se se trata de projeção oficial, divulgando os detalhes
sobre a mesma.
11. E se há faculdade, não obrigatoriedade, de divulgação de análise ou projeção feita pelos administradores, isso
não significa que uma informação dessa natureza, quando divulgada, não é considerada um fato relevante, na
forma definida pelo artigo 2o, da Instrução CVM no 358/021. Sobre essa perspectiva, concordo com as
conclusões da área técnica, no sentido de que a informação prestada à Reportagem deve ser considerada um
fato relevante, pois tinha o condão de influenciar "na decisão dos investidores de comprar, vender, manter ou
exercer quaisquer direitos inerentes aos valores mobiliários emitidos pela companhia". Afinal, como visto, a
Reportagem trouxe um dado novo aos investidores, que indicava a perspectiva de crescimento do faturamento
da Vulcabrás. E esse dado foi fornecido à reportagem pelo mais alto escalão da administração executiva da
companhia: o seu Diretor-presidente.
12. Por outro lado, o argumento de defesa, no sentido de que a Reportagem não teve efeito na cotação das ações
da Vulcabrás, traz a debate entendimento já pacificado neste Colegiado, que, reiteradamente, tem decidido que
5/7

a caracterização de um ato ou fato como relevante não está relacionada, necessariamente, com a efetiva
oscilação na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia, após a sua divulgação. Basta que o ato
ou fato tenha potencialmente a capacidade de afetar o mercado2.
13. Por essa razão, concluo, desde logo, que o acusado Milton Cardoso cometeu infração ao artigo 8 o da Instrução
CVM no 358/02, que impõe o dever de sigilo aos administradores com relação a "informações relativas a ato ou
fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam".
14. No mesmo sentido, é possível concluir que o acusado Edivaldo Rogério de Brito, na qualidade de DRI da
Vulcabrás, infringiu ao disposto no parágrafo único do artigo 6o, da Instrução CVM no 358/02, pois deixou de
divulgar "imediatamente o ato ou fato relevante" na medida em que a informação sobre a previsão de
crescimento da companhia "escapou ao controle" com a publicação da entrevista com o Diretor-presidente na
Reportagem mencionada. E a infração persiste mesmo que se considere que a informação, conforme a defesa,
não transitava internamente na companhia (como seria o caso de uma projeção, preparada dentro da
companhia). O DRI deveria ter reagido à reportagem e esclarecido imediatamente o ocorrido, trazendo ao
público a origem da informação então publicada, para permitir uma avaliação adequada dos dados divulgados.
15. Por fim, pelos mesmos motivos acima expostos, vislumbro a ocorrência das apontadas infrações, pelo DRI, (i)
ao artigo 8o, da Instrução CVM no 202/93, pela não inclusão das informações da projeção de faturamento para
2008, no formulário IAN/07; e (ii) ao parágrafo 7o do artigo 16 da Instrução CVM no 202/93, pela não
apresentação do confronto entre as projeções elaboradas e os resultados efetivamente obtidos no trimestre, no
formulário 3o ITR/08.
16. Por todo exposto, e considerando que os acusados não possuem antecedentes nesta CVM, voto:
a. nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, pela aplicação de multa, no valor de R$ 150.000,00, a
Milton Cardoso dos Santos Filho, por infração ao disposto no artigo 8o da Instrução CVM no 358/02, na
medida em que deixou de guardar sigilo de informação a que tinha acesso, em virtude do cargo que
ocupava, o que configura infração grave, para os fins previstos no parágrafo 3o do artigo 11 da Lei no
6.385/76, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM no 358/02; e
b. nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, pela aplicação de multa, no valor de R$ 150.000,00, a
Edivaldo Rogério de Brito, por infração (i) ao disposto no parágrafo único do artigo 6o da Instrução CVM
no 358/02, ao não divulgar fato relevante em virtude da informação divulgada na reportagem publicada
em 17/10/08, no jornal Valor Econômico (configurada infração grave, para os fins do §3o do artigo 11 da
Lei no 6.385/76, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM no 358/02); (ii) ao artigo 8o, da Instrução CVM
no 202/93, pela não inclusão das informações da projeção de faturamento para 2008, no formulário
IAN/07; (iii) ao parágrafo 7o do artigo 16 da Instrução CVM no 202/93, pela não apresentação do confronto
entre as projeções elaboradas e os resultados efetivamente obtidos no trimestre, no formulário 3o ITR/08.
É como voto.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
---------------------------
Art. 2o Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação
da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa
influir de modo ponderável:
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados;
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários;
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários
emitidos pela companhia ou a eles referenciados.
2 A exemplo, os PAS CVM no 2006/5928, no RJ 2008/8976, no RJ 2008/6023 e no RJ 2008/12124.
6/7

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/9439 realizada no dia 06 de dezembro de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2009/9439 realizada no dia 06 de dezembro de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/9439 realizada no dia 06 de dezembro
de 2011.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados a penalidade de multa pecuniária individual no
valor proposto pelo Diretor-relator em seu voto.
Encerro esta Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

7/7